Tribunal: TCU
Processo: 008.762/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15338/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 4226/2021-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu do pedido de reexame anteriormente interposto, em razão da sua intempestividade e por não ter sido apontado qualquer fato novo que possibilite o conhecimento do recurso interposto fora do prazo; Considerando que o órgão jurisdicionado tomou ciência formal do teor da deliberação recorrida em 23/3/2021, data constante do termo de ciência de comunicação da Plataforma Conecta TCU dando-lhe ciência do Acórdão 4226/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o prazo recursal de dez dias (art. 34, § 1o, da LOTCU c/c o art. 287, § 1o, do RITCU) teve início em 24/3/2021 e findou-se em 2/4/2021, tendo o recurso sido interposto apenas em 9/4/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 34 da Lei no 8.443/1992 c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do presente recurso de embargos de declaração, em razão da sua intempestividade. 1. Processo TC- Processo 008.762/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Senado Federal 1.2. Interessado: Leonesio Fernando Vieira Xavier (XXX.470.647-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.